Tribunal: TJMT
Processo: 0010175-40.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0010175-40.2014.8.11.0015
RECORRENTE: CELSO VIEIRA DE ANDRADE
RECORRIDOS: INVALDO WEIS e OUTRA
COLONIZADORA SINOP S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CELSO VIEIRA DE ANDRADE com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94381460):
“APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 74 DO CPC – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO AUTOR – ATO JURÍDICO PERFEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não existe nulidade na sentença que extingue a lide por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (outorga uxória) quando efetuada a intimação pessoal do autor e a de seu advogado pelo Diário da Justiça e não há nenhuma manifestação nesse sentido (art. 274, parágrafo único, do CPC).
Nos termos do art. 74 do CPC mostra-se inviável a aplicação do art. 74 do CPC quando não demonstrada a recusa injustificada ou a impossibilidade de concessão por um dos cônjuges.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0010175-40.2014.8.11.0015, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 14/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 97842978.
A parte recorrente alega violação aos artigos 74, 273 e 275 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não sabendo o paradeiro da ex-cônjuge, embora tenha realizados diversas tentativas de localizar a mesma, deve ser suprida judicialmente a outorga uxória no presente caso.
Assevera que: “(...) que a intimação pessoa do Recorrente foi tentada, retornando o A. R. pelo motivo “número não existente”, é verdade. Contudo, ocorre que os patronos subscritores perderam o contato com a parte, não sabendo se o Recorrente, no endereço inicial ainda reside. Veja-se, no espeque, que o Recorrente, muito embora tenha deixado de prestar a atualização de tais informações, não pode suportar referido prejuízo somente pelo lapso em tela. Isso porque, sobretudo, as vias para a sua intimação não foram esgotadas, e, sabendo que a referida intimação é imperiosa, o curso processual para a mencionada tentativa deve ser retomado”. (...), devendo ser feito via oficial de justiça quando frustrada a referida intimação via postal, de fazê-lo via oficial de justiça, o que não foi observado no caso em tela, eis que adiantou-se a extinção processual”.
Recurso tempestivo (id. 101222495).
Contrarrazões (ids. 103981463 e 104450968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 74, 273 e 275 do CPC, está amparada na assertiva de que diante da não localização da ex-cônjuge da parte recorrente embora feitas várias tentativas de localiza-la, a outorga uxória deve ser suprida judicialmente e, que o recorrente não atualizou o seu endereço para que se efetivasse a intimação por AR, devendo ser feita novamente por oficial de justiça.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) O apelante ingressou com Ação Reivindicatória c/c Indenização, e em 21/09/2018 foi determinado que apresentasse a outorga uxória de sua esposa.
Já em 12/08/21019 foi certificada a sua intimação através de seus representantes judicias e atestada a devolução da correspondência enviada para o endereço pessoal do autor, com a informação dos Correios de que o número da residência “não existe”.
Diante desse resultado o feito foi extinto por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Sobre o assunto, o art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
Logo, a intimação pessoal do autor constitui ato perfeito e acabado, não tendo ele cumprido a determinação judicial em tempo e modo oportunos, razão pela qual a tese recursal por ele exposta não é capaz de alterar a sentença.
Ao caso não se aplica o art. 74 do CPC visto que a hipótese não pode ser considerada como negativa ou impossibilidade de concessão pela mulher.
Verifica-se apenas que o apelante sustenta o encerramento da coabitação com sua esposa e pretende transferir para o Poder Judiciário o ônus de buscar o paradeiro dela
(...) Ficou claro no acórdão o motivo da inaplicabilidade do art. 74 do CPC na hipótese dos autos, da intimação pessoal do autor ser considerada perfeita e regular, bem como da não incumbência do Poder Judiciário de localizar seu cônjuge.”. (ids. 94381460 e 97842978) (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça